Tribunal: TJDFT
Processo: 0026539-75.2016.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Vistos, etc. A Reclamação foi indeferida ( ID Num. 14076867 – pags. 40/42; ID Num. 14076868 – pags. 39/51). Assim, oportunamente dêem-se as baixas de estilo. Intime-se. Brasília, 11 de novembro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator